Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA MENTAL. VULNERABILIDADE SOCIAL. RESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TRATAMENTO AMBULATORIAL. ESTABELECIMENTO ASILAR. REDE DE SUPORTE E APOIO JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS IDOSOS INTERNOS.
1. De acordo com o Enunciado número 93 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. 1.1 Na espécie, o autor se encontra impossibilitado de cumprir a determinação judicial e obter o seu abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI por culpa do próprio Distrito Federal, que não providencia a consulta psiquiátrica necessária para retomada do seu tratamento.
2. A despeito de necessitar de tratamento psiquiátrico e uso de medicamentos, a situação do autor não se amolda ao parágrafo único do artigo 4o da Lei número 8.842/1994, que veda a permanência de portadores de doenças que necessitam de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social. Se assim fosse, de fato, existiriam instituições de sobra aguardando ocupação face a necessidade quase certa de utilização de medicamentos e tratamento ambulatorial eventual por pessoas de idade avançada.
3. De acordo com o Regulamento Técnico para funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos – Resolução – RDC número 283, de 26 de setembro de 2005, deve a entidade manter Plano de Atenção à Saúde, cabendo ao responsável técnico da instituição não só a responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos abrigados, mas também a obrigação de providenciar o acompanhamento imediato do idoso ao serviço de saúde em caso de intercorrência médica.
4. Conquanto seja obrigação da família cuidar dos seus membros dependentes, recai sobre o Estado a obrigação de prover assistência asilar quando verificada a inexistência de recursos financeiros próprios ou da entidade familiar para satisfazer as necessidades básicas da pessoa idosa.
5. Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos.